Tribunal: TJDFT
Processo: 0705084-40.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. CONTRATO VERBAL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUTOR NÃO INSCRITO NA OAB À ÉPOCA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de cobrança de honorários advocatícios. 1.1. Em seu recurso, a parte ré pleitea a reforma da sentença. Aduz que o magistrado decidiu com base exclusivamente no depoimento da testemunha, que, no caso, é como se fosse parte pela relação que tem com o autor. Afirma que nenhum documento indica acordo com o apelado de dividir honorários em três partes. 1.2. Em contrarrazões, o apelado pede o não conhecimento do recurso por desrespeito ao princípio da dialeticidade.
2. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. 2.1. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da sentença recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil. 2.2. Em que pesem as alegações do apelado, a parte recorrente expôs os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos expostos na sentença, principalmente no tocante à inexistência de contrato entre as partes, bem como no julgamento com base no depoimento de testemunha que reputa ter interesse na ação.
3. O art. 373 do Código de Processo Civil visa nortear a atividade probatória de cada parte, em função dos fatos reputados formadores de seu direito. 3.1. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora. 3.2. Logo, cada parte envolvida na demanda deve carrear para os autos os elementos fáticos do direito os quais pretende ver reconhecido. 3.3. Convém agregar ainda que o sistema processual civil brasileiro, faculta à parte o exercício do ônus que lhe compete. 3.4. Caso o autor não se desincumba deste fardo, deixará de usufruir uma posição processual vantajosa e colocará o magistrado na obrigação de aplicar as regras do ônus da prova. 3.5. A norma processual, ademais, além de distribuir o ônus da prova, distribui também os riscos relativos à sua não desincumbência, ou seja, traça critérios destinados a apontar quem suportará as consequências desfavoráveis de não haver provado o fato. A doutrina aponta, nesse sentido, o seguinte: "[a] consequência do não-desincumbimento do ônus da prova pelo autor é o julgamento de improcedência do pedido (actore non probante absolvitur reus)." (Machado, Costa. Código de processo civil interpretado e anotado. 2a Ed. - São Paulo: Editora Manole, 2008, p. 668).
4. O pretendido no presente processo é a cobrança de honorários advocatícios em razão de supostos serviços de assessoria jurídica prestados. Ocorre que à época do suposto contrato entre as partes, o autor sequer era inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Sua inscrição na OAB/DF se efetivou em 19/09/2014. 4.1 O alegado contrato verbal de assessoramento, firmado, segundo o autor, em outubro de 1999, não pode ser transformado, pela vontade única do "contratante", em contrato de prestação de serviços advocatícios, a exigir honorários advocatícios para quem não era advogado.
5. O depoimento da testemunha e as transcrições das conversas entre as partes em ata notarial comprovam que havia, de fato, relação de serviços prestados entre as partes, e valores a serem pagos pelos réus ao autor. Contudo, tais evidências não fazem presumir a existência de contrato de pagamento de honorários advocatícios.
6. A jurisprudência desta Corte entende que à parte autora cabe a demonstração processual dos fatos constitutivos do direito vindicado, nos termos do art. 373, I, do CPC. 6.1. Precedente: “(...) 1. Nos termos do art. 373, I, do CPC, à parte autora cabe a demonstração processual dos fatos constitutivos do direito vindicado. 2. No caso, a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ocorrência da cobrança de dívida prescrita, não havendo nos autos qualquer prova dos fatos articulados na inicial, com a indicação da relação jurídica entre as partes, sequer da inclusão de eventual dívida no sítio ‘Serasa Limpa Nome’ atrelada ao CPF ou nome da parte. 3. Recurso conhecido e não provido. (07449609320218070001, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJE: 07/12/2023).-g.n.
7. No caso, se a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, a sentença merece ser reformada a fim de excluir a condenação dos réus. 8. Em razão do provimento do recurso, o autor deve ser condenado a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 436.874,73), nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.
9. Recurso provido.